Tribunal: TJES
Processo: 5002510-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUNIOR PEDRO DA SILVA

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002510-91.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JUNIOR PEDRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara
Única de

Jaguaré
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR PEDRO DA SILVA, denunciado por homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES que decretou e manteve sua prisão preventiva na Ação Penal nº 5001133-21.2025.8.08.0065. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis, colaboração com a investigação e pleiteia substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do homicídio imputado; e (ii) estabelecer se a condição de foragido justifica, de forma autônoma, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — retorno ao local após discussão, atuação conjunta com corréu, imobilização da vítima e múltiplos golpes fatais de faca — caracteriza periculosidade acentuada e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudo cadavérico, testemunhos presenciais e reconhecimento fotográfico, elementos que satisfazem o fumus comissi delicti necessário à segregação cautelar.

A condição de foragido do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido e não compareceu para prestar esclarecimentos, configura risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, constituindo fundamento autônomo para manutenção da prisão.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram perigo à ordem pública ou risco à aplicação da lei penal.

Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade do fato, da periculosidade do agente e da impossibilidade de fiscalização em razão de sua fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi brutal, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A condição de foragido configura fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a necessidade da prisão quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5004849-57.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.05.2025; STJ, RHC 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg-HC 956.184/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002510-91.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JUNIOR PEDRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara
Única de

Jaguaré
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA, vulgo "Júnior Alagoano",
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001133-21.2025.8.08.0065.

O
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA
foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio triplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Segundo a exordial acusatória, no dia 12 de julho de 2025, após uma
discussão
em um bar, o
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA
teria retornado ao local armado com uma faca e, em conluio com o corréu Juliano Ferreira de Lima, que imobilizou a vítima Luan Carlos Santos, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra esta, causando-lhe a morte por hemorragia interna.

A defesa sustenta, em síntese:
i)
ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando basear-se apenas na gravidade abstrata do delito;
ii)
existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como ajudante de obra/lavrador);
iii)
colaboração com a justiça, afirmando que o paciente se apresentou espontaneamente na fase inquisitorial; e
iv)
desproporcionalidade da medida, pleiteando a substituição por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
sob o fundamento de que a segregação encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e do
modus operandi
do delito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados no Laudo de Exame Cadavérico, depoimentos de testemunhas presenciais e reconhecimento fotográfico. Ressaltou, ainda, que o
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA
encontra-se
foragido
, não tendo se apresentado para prestar esclarecimentos ou oferecer defesa, o que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

A douta Procuradoria de Justiça Especial exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, ratificando a legalidade do decreto prisional ante a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.

É o relatório.

Descido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

A prisão cautelar é medida excepcional, mas justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria são robustos, amparados por laudo pericial e testemunhos oculares que descrevem a dinâmica brutal do crime.

A necessidade de garantia da
ordem pública
resta demonstrada pela
gravidade concreta
da conduta. O
modus operandi,
retorno ao local após briga prévia, ataque coordenado com corréu e execução da vítima imobilizada mediante múltiplos golpes de faca, revela periculosidade social exacerbada, justificando a segregação para evitar a reiteração de condutas violentas e assegurar a tranquilidade social.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à legitimidade da prisão baseada na gravidade concreta:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5005102-61.2024.8.08.0006. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais para a custódia cautelar, requerendo a revogação da medida. O pedido liminar foi indeferido e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado em contexto de disputa por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de última ratio, admitida apenas quando presentes os requisitos cumulativos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a saber: indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis).

4. No caso, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado, crime cuja pena máxima excede 4 anos, o que autoriza a custódia com base no art. 313, I, do CPP.

5. O Juízo de origem fundamentou a prisão com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi — homicídio relacionado a disputa pelo controle do tráfico de drogas — além de histórico de atos infracionais.

6. A fundamentação apresentada revela elementos concretos que justificam a segregação cautelar para preservação da ordem pública, conforme precedentes do STJ que admitem a prisão preventiva com base na gravidade do delito e na reincidência ou maus antecedentes do agente.

7. A existência de quatro processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude, aliados à imputação de envolvimento com tráfico de drogas, reforçam a contumácia delitiva e a necessidade da medida extrema.

8. A via do Habeas Corpus não comporta reexame aprofundado de provas, sendo possível a reavaliação da prisão pelo Juízo de origem a qualquer tempo, diante de novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

(HC 5004849-57.2025.8.08.0000, Des. Relator Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, data julgamento 12/05/2025)

"A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos agentes, e pela periculosidade dos réus, aspectos que indicam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública." (STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Do
r
isco à
a
plicação da Lei Penal e da
c
ondição de
f
oragido.

Ao contrário do alegado pela defesa, as informações prestadas pelo juízo de origem indicam que o
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA
encontra-se em local incerto e não sabido, ostentando a condição de
foragido
. A evasão do distrito da culpa logo após o crime e a ausência de manifestação nos autos da ação penal, mesmo com advogado constituído, evidenciam nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Tal circunstância é fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da custódia, conforme entendimento consolidado:

"A fuga do agravante após o crime justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando há risco à ordem pública ou quando o réu encontra-se foragido." (STJ; AgRg-HC 956.184; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024).

Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas.

No que tange à primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é cediço que tais atributos, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes outros requisitos autorizadores da medida extrema.

De igual modo, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
diante da gravidade do fato e da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo fato de estar foragido, o que inviabilizaria a fiscalização de qualquer medida diversa do cárcere.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a decretação da prisão preventiva do
paciente JUNIOR PEDRO DA SILVA
para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)